Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701172-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN ANDRADE DE SOUZA AGRAVADO: DANIEL DOS REIS MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLAN ANDRADE DE SOUZA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, nos autos do processo no 0704798-18.2019.8.07.0004, que deixou de reconhecer a incompetência dos juizados em razão de alegada necessidade de produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Vistos etc. Nada a prover por ora. Aguarde-se a realização da audiência de instrução já designada.” Na via do agravo, o recorrente postula a concessão de efeito suspensivo para suspender o processamento do feito na origem. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a “incompetência do juizado especial para processar ação que depende de produção de prova pericial.” Ausente o preparo, ante o pleito de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Ausentes elementos que permitam a apreciação do pleito de concessão de gratuidade, deixo de analisá-lo. Em caso de recurso em face desta decisão, deverá ser comprovada a hipossuficiência previamente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito